Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-24.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008892-24.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WAGNER FURQUIM PEREIRA - CPF: 712.136.191-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1008892-24.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido: WAGNER FURQUIM PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão que na fase de cumprimento de sentença que, após reconhecer cumprida a obrigação de fazer, determinou o prosseguimento da execução para cobrança de quantia certa a título de diferenças retroativas de adicional por tempo de serviço.

2.

O Município alega violação à coisa julgada e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou a execução da obrigação de pagar extrapolou os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se houve afronta à coisa julgada material em razão da ausência de comando expresso de condenação pecuniária no dispositivo da sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada assegura a estabilidade e a segurança jurídica, impondo a observância dos exatos termos do dispositivo da sentença transitada (CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 507).

4.

O título executivo judicial se forma exclusivamente a partir do dispositivo da sentença, não sendo possível extrair obrigação pecuniária de menções genéricas da fundamentação.

5.

A ausência de condenação expressa ao pagamento de valores no dispositivo caracteriza omissão judicial, que deveria ter sido impugnada por meio de embargos de declaração ou recurso próprio, não podendo ser suprida na fase de cumprimento de sentença.

6.

A decisão recorrida, ao autorizar a execução de obrigação não contemplada no título executivo, ampliou indevidamente os limites objetivos da coisa julgada, configurando violação ao princípio da fidelidade ao título.

7.

A jurisprudência do TJMT e do STJ veda a inclusão, em cumprimento de sentença, de parcelas ou obrigações não expressamente contempladas no título judicial, sob pena de excesso de execução e afronta à coisa julgada (TJMT, AC no 0000845-56.2014.8.11.0035, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.07.2023; STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: O cumprimento de sentença deve limitar-se ao comando expresso do dispositivo da decisão transitada em julgado, vedada a ampliação para obrigações não ali previstas. A execução de obrigação pecuniária não contemplada no título executivo configura violação à coisa julgada material.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 487, I, 502, 507 e 509, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 0000845-56.2014.8.11.0035, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023; STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023.

Relatório
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, após homologar o adimplemento da obrigação de fazer, determinou o prosseguimento do feito para a execução da obrigação de pagar quantia certa.

Nas razões recursais, o Município recorrente requer a reforma da decisão proferida no ID 310026851, sustentando, em síntese, que houve violação à coisa julgada material, uma vez que o título executivo judicial (sentença de ID 186024737) não contém condenação expressa à obrigação de pagar, limitando-se à obrigação de fazer. Alega, ainda, cerceamento de defesa por não ter sido intimado para se manifestar acerca do pedido de pagamento.

Em contrarrazões, o recorrido impugnou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que o reclamante ajuizou a presente ação visando à averbação do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), bem como à condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes.

A sentença de mérito (ID 186024737), transitada em julgado, julgou procedente o pedido para “DETERMINAR que seja computado e averbado como tempo de serviço o período em que a requerente prestou serviço ao Município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária desde sua nomeação, em 01/08/2022.”

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Município comprovou a averbação do tempo de serviço (ID 310026391), tendo o exequente, ora recorrido, concordado com o cumprimento da obrigação de fazer, mas requerido o prosseguimento do feito para o pagamento das diferenças retroativas (ID 310026395). O juízo de origem, então, proferiu a decisão ora recorrida, determinando o prosseguimento da execução para cobrança de quantia certa.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação de eventual ofensa à coisa julgada pela decisão que autorizou a execução pecuniária, considerando que o dispositivo da sentença exequenda (ID 186024737) limitou-se a impor obrigação de fazer.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, assiste razão ao recorrente.

Embora os Juizados Especiais se orientem pelos princípios da simplicidade e informalidade, tais diretrizes não afastam a observância das garantias processuais fundamentais, notadamente a segurança jurídica derivada da coisa julgada, assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A fase de cumprimento de sentença tem por escopo a efetivação do comando contido no título executivo judicial, sendo vedada, nesse momento processual, a rediscussão do mérito da causa ou a ampliação dos limites objetivos da condenação, conforme preceituam os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a petição inicial (ID 186024713) veiculou pedidos cumulativos: um de natureza declaratória/constitutiva (averbação do tempo de serviço) e outro de natureza condenatória (pagamento das diferenças retroativas do ATS).

Todavia, ao proferir a sentença de mérito (ID 186024737), o juízo de primeiro grau limitou-se a acolher apenas o pedido relacionado à obrigação de fazer, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para DETERMINAR que seja computado e averbado como tempo de serviço o período em que a requerente prestou serviço ao Município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária desde sua nomeação, em 01/08/2022 e, por consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (grifo nosso)

É o dispositivo da sentença que constitui o título executivo e transita em julgado. A mera referência genérica à “procedência dos pedidos”, constante na fundamentação, não tem o condão de suprir a ausência de comando específico quanto à obrigação de pagar.

Diante de eventual omissão da sentença quanto a um dos pedidos formulados, caberia à parte autora, ora recorrida, opor Embargos de Declaração, com vistas à integração do julgado e, se necessário, interpor o competente Recurso Inominado visando à sua reforma.

Ao deixar de fazê-lo, permitiu-se o trânsito em julgado da sentença com seus contornos objetivamente definidos, operando-se a preclusão quanto à matéria não apreciada no dispositivo.

Assim, a decisão recorrida
(ID 310026851),
ao autorizar o prosseguimento da execução para cobrança de quantia não contemplada no título executivo, extrapolou os limites da coisa julgada
, em afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA
– MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
2 . Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria. (TJ-MT - AC: 00008455620148110035, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS POSTERIORES À CONDENAÇÃO. COISA JULGADA
. RECURSO DESPROVIDO (...)

O cumprimento de sentença deve restringir-se à atualização aritmética do valor fixado, sendo vedada a modificação da extensão da condenação, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 509, §4o).

A execução não pode incluir parcelas não abrangidas pelo título judicial, devendo eventuais créditos posteriores ser discutidos em ação própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em respeito à coisa julgada, é vedada a inclusão de prestações sucessivas não contempladas na condenação, sob pena de configurar excesso de execução
(STJ, REsp 1840908/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cumprimento de sentença deve limitar-se ao valor expresso no título executivo judicial, vedada a inclusão de parcelas posteriores não abrangidas pela condenação
.

A extensão da execução para além dos limites fixados na sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada material.
(N.U 1008892-45.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Portanto, a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença merece ser reformada, a fim de adequar a execução aos exatos limites do título judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID 310026851,
excluindo-se, por conseguinte, a parte que determinou o prosseguimento do feito quanto à obrigação de pagar quantia cert
a,
por configurar manifesta ofensa à coisa julgada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025